Tribunal: TJDFT
Processo: 0701693-69.2023.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701693-69.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS, GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS AGRAVADO: MARIA PRISCILLA DUTRA DE QUEIROZ DECISÃO Depreende-se dos autos orginários que a agravada, ciente dos atos processuais, em nenhum deles se manifestou, inclusive quanto ao bloqueio de sua conta. Apesar da citação não ter ocorrido no endereço fornecido na inicial, a sua citação por whatsapp e o conhecimento dos autos é inequívoca, ficando claro seu desinteresse em comunicar ao juízo o seu paradeiro. Dessa forma, reputo a agravada intimada do presente agravo (art. 19, § 2o, da Lei 9099). Nos termos do p. unico do artigo 274 do CPC, os prazos devem fluir a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço, ou seja, 08/09/2023 (ID 51091128). Intime-se o agravante. Findo o prazo, retornem conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito